Tribunal: TJDFT
Processo: 0741194-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SELIC. EC 113/21. APLICAÇÃO IMEDIATA.
1. Trata-se da possibilidade da aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, em título executivo transitado em julgado, anteriormente à EC 113/2021, e que se encontra em fase de cumprimento de sentença.
2. Os juros de mora e correção monetária, nas obrigações de trato sucessivo, devem observar a legislação vigente no respectivo mês, de modo que a alteração no texto constitucional alcança os encargos após o início de sua vigência.
3. A alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença não configura ofensa à coisa julgada ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus.
4. Segundo o STJ, a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.